Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A QUAL REGIÃO ADMINISTRATIVA (CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA) PERTENCE O DOMICÍLIO DA AUTORA/CONSUMIDORA. SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência em que os juízos controvertem sobre a qual região administrativa (circunscrição judiciária) pertence o domicílio da autora/consumidora (Setor Habitacional Altiplano Leste).
2. A Lei Complementar Distrital 958/2019, em consonância com o disposto na Portaria Conjunta 04, de 23/06/2015, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal e dos Administradores Regionais de Santa Maria, de São Sebastião, do Lago Sul e do Jardim Botânico, definiu que o Setor Habitacional Altiplano Leste está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico.
3. De acordo com o artigo 2o, § 1o, “h”, da Resolução 04, de 30/06/2008, deste Tribunal de Justiça, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. Precedentes.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o suscitado.